Tribunal: STF
Processo: RE 1438071
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE. ART. 195, §7º, DA CRFB/1988. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ISENÇÃO ESPECÍFICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ATERCEIROS. DIREITO À RESTITUIÇÃO.



    Trata-se de remessa necessária e de recurso de Apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (Evento 36 da origem) em face de sentença (Evento 24 da origem) que julgou procedentes os pedidos deduzidos na presente ação ordinária para (a) declarar o direito do autor ao gozo de imunidade em relação a contribuição previdenciária patronal, Cofins e PIS, enquanto continuar cumprindo os requisitos previstos no art. 14, do Código Tributário Nacional; (b) declarar o direito do autor ao gozo de isenção em relação às contribuições a Sesc, Senac, Senai, Sesi, e salário-educação, nos termos do art. 3º, §§ 5º e 6º da Lei nº 11.457/2007; e (c) condenar a União a restituir ao autor os valores das exações mencionadas nos itens “a” e “b” acima, indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, desde que expressamente mencionados às fls. 9, item "c.3", da petição inicial (evento 1, INIC1). Ao final, condenou a ré ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem apurados por ocasião de eventual liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, aplicando-se sempre os percentuais mínimos.



    A controvérsia posta nos autos consiste em verificar se o apelado, entidade de assistência social, tem direito à imunidade prevista no art. 195, §7º, da CRFB/1988.



    (...).



    Assim, de acordo com o atual entendimento do egrégio STF, tem-se que a certificação das entidades ditas beneficentes de assistência social (e semelhantes) é indispensável, somente fazendo jus à concessão do benefício da imunidade se preencherem cumulativamente os requisitos previstos no art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991 (na sua redação original) ou no art. 29 da Lei nº 12.101/2009, a depender do caso, e aqueles previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional.



    No caso dos autos, a apelada é uma associação com fins não econômicos e filantrópicos, apartidária e independente, cujo estatuto social expressamente estabelece se tratar de associação que tem por finalidade “atuar na área da cultura, da assistência social, educação e esporte junto a populações em estado de exclusão social” (art. 3º). Ademais, o estatuto social da autora comprova o atendimento dos requisitos dispostos nos incisos I e II, do art. 14, do CTN.



    Por outro lado, a contribuinte apresentou portaria de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido até 05/11/2021 (evento 01 – OUT8). Aplicável, portanto, o entendimento do STJ de que, deferido o requerimento de renovação do certificado de entidade beneficente, “pressupõe que a sinalização positiva ao requerimento deve retroagir à data limite de validade da certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato” (AgInt no REsp 1596529/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).



    Em relação ao requisito previsto no art. 14, III, do CTN, observa-se que a fundação adunou aos autos demonstrações de resultados, balanços patrimoniais e relatórios de auditores independentes (evento 01 – OUT4). Além disso, o CEBAS válido até 05/11/2021 denota que escrituração contábil da apelada se mostra regular. Afinal, não se pode olvidar que, para a concessão do certificado, é necessária a comprovação de escrituração contábil regular, consoante dispõe o artigo 29 da Lei nº 12.101/2009. Diante do todo o exposto, mostra-se inconteste que a apelada faz jus à imunidade do art. 195, §7º, da CRFB/1988.



    No julgamento do referido RE 636.941/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 432), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicabilidade da imunidade prevista no §7º do art. 195 da CRFB/1988 à Contribuição ao PIS incidente sobre a folha de salário, afirmando a inaplicabilidade da legislação que instituiu a contribuição sobre as entidades beneficentes de assistência social que atendem aos requisitos para a fruição da imunidade.



    No que tange às contribuições destinadas a terceiros, veja-se que a Lei n° 11.457/07, em seu art. 3º, §5º, expressamente previu hipótese de isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias. Precedentes.



    Apelação e Remessa necessária a que se nega provimento. Honorários majorados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente